Tribunal: CARF
Processo: 10803.720070/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. GANHO DE CAPITAL DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão proferido em julgamento de impugnação administrativa parcialmente procedente. O auto de infração foi lavrado para constituição de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF, referente aos exercícios de 2011 e 2012, com fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011.
1.2. A autoridade fiscal apontou omissão de rendimentos com base nos seguintes fundamentos: (i) acréscimo patrimonial a descoberto, identificado pela incompatibilidade entre os rendimentos declarados e a evolução patrimonial do contribuinte; (ii) depósitos bancários de origem não comprovada, com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996; e (iii) ausência de recolhimento mensal obrigatório de imposto sobre ganho de capital declarado. Além da exigência de imposto e multa de ofício, foi aplicada multa isolada por descumprimento de obrigação acessória.
1.3. Na decisão de primeira instância, foi reconhecida, parcialmente, a improcedência do lançamento, com exclusão de valores relacionados ao ano-calendário de 2009, em razão da perda da condição de residente fiscal no Brasil. A decisão também afastou parte da cobrança em função da ausência de comprovação de titularidade exclusiva de algumas contas bancárias.
1.4. O contribuinte, inconformado, interpôs recurso voluntário. Alegou, em síntese, nulidade do lançamento, decadência parcial do crédito tributário, violação de princípios constitucionais e legais, ilegitimidade na valoração de provas e inaplicabilidade das multas lançadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
(i) verificar se o lançamento fiscal deve ser anulado, total ou parcialmente, em razão de vícios formais, especialmente por ausência de Mandado de Procedimento Fiscal, omissão na intimação de cotitulares de contas bancárias e ausência de anexação das declarações de ajuste anual aos autos administrativos;(ii) examinar a legalidade do lançamento referente à omissão de rendimentos, com base na existência de acréscimo patrimonial a descoberto, depósitos bancários de origem não comprovada e ausência de recolhimento mensal de imposto sobre ganho de capital declarado;(iii) analisar a exigibilidade das penalidades aplicadas, especialmente a multa de ofício e a multa isolada, à luz do ordenamento jurídico tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A alegação de decadência do crédito tributário foi afastada. Aplicou-se a Súmula CARF no 223, que dispõe:“Súmula CARF no 223: No caso de lançamento do imposto de renda da pessoa física relativo a ganho de capital, acréscimo patrimonial a descoberto e rendimentos recebidos de pessoas físicas, o fato gerador do imposto de renda consolida-se em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.”
3.2. Não se reconheceu nulidade pela ausência de Mandado de Procedimento Fiscal. A jurisprudência administrativa admite a validade do lançamento desde que não haja prejuízo concreto ao direito de defesa, o que não foi demonstrado no caso concreto.
3.3. Também se afastou a alegada nulidade por ausência das declarações de ajuste anual (DIRPF) nos autos. Não há, nesse ponto, cerceamento de defesa.
3.4. Quanto ao mérito, confirmou-se a existência de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto. O contribuinte declarou possuir valores em espécie e ter recebido valores a título de mútuo, mas não apresentou documentos idôneos e contemporâneos que comprovassem a real disponibilidade desses recursos.
3.5. Manteve-se a exigência referente a depósitos bancários de origem não comprovada. A fiscalização efetuou intimação regular do contribuinte para apresentação da origem dos valores. A defesa limitou-se a alegações genéricas de cotitularidade e movimentação por terceiros, sem documentos comprobatórios consistentes. Aplicou-se o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e a Súmula CARF no 32, cujo teor estabelece:“Súmula CARF no 32: Presume-se tributável o valor dos depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cabendo ao sujeito passivo demonstrar a não ocorrência do fato gerador do tributo.”
3.6. Os lançamentos de despesas com cartões de crédito, passagens aéreas e outros gastos realizados em nome do contribuinte foram mantidos, por ausência de prova efetiva de que teriam sido realizados por terceiros.
3.7. Quanto ao ganho de capital declarado na DIRPF, manteve-se o lançamento com base na ausência de recolhimento mensal obrigatório previsto no art. 21 da Lei no 8.981/1995. A declaração do fato gerador na declaração de ajuste anual não afasta a obrigação de recolhimento antecipado.
3.8. A multa isolada prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 foi mantida. Trata-se de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, autônoma em relação ao tributo principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720070/2014-08
ACÓRDÃO
2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THIAGO CASSONI RODRIGUES GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
GANHO DE CAPITAL DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão
proferido em julgamento de impugnação administrativa parcialmente
procedente. O auto de infração foi lavrado para constituição de crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF, referente
aos exercícios de 2011 e 2012, com fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2009, 2010 e 2011.
1.2. A autoridade fiscal apontou omissão de rendimentos com base nos
seguintes fundamentos:
(i)
acréscimo patrimonial
a descoberto,
identificado pela incompatibilidade entre os rendimentos declarados e a
evolução patrimonial do contribuinte; (ii) depósitos bancários de origem
não comprovada, com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996; e (iii) ausência
de recolhimento mensal obrigatório de imposto sobre ganho de capital
declarado. Além da exigência de imposto e multa de ofício, foi aplicada
multa isolada por descumprimento de obrigação acessória.
1.3. Na decisão de primeira instância, foi reconhecida, parcialmente, a
improcedência do lançamento, com exclusão de valores relacionados ao
ano-calendário de 2009, em razão da perda da condição de residente fiscal
no Brasil. A decisão também afastou parte da cobrança em função da
ausência de comprovação de titularidade exclusiva de algumas contas
bancárias.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
2
1.4. O contribuinte, inconformado, interpôs recurso voluntário. Alegou, em
síntese, nulidade do lançamento, decadência parcial do crédito tributário,
violação de princípios constitucionais e legais, ilegitimidade na valoração
de provas e inaplicabilidade das multas lançadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
(i) verificar se o lançamento fiscal deve ser anulado, total ou parcialmente,
em razão de vícios formais, especialmente por ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal, omissão na intimação de cotitulares de contas
bancárias e ausência de anexação das declarações de ajuste anual aos
autos
administrativos;
(ii) examinar a legalidade do lançamento referente à omissão de
rendimentos, com base na existência de acréscimo patrimonial a
descoberto, depósitos bancários de origem não comprovada e ausência de
recolhimento mensal de imposto sobre ganho de capital declarado;
(iii) analisar a exigibilidade das penalidades aplicadas, especialmente a
multa de ofício e a multa isolada, à luz do ordenamento jurídico tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A alegação de decadência do crédito tributário foi afastada. Aplicou-se
a
Súmula
CARF
no
223,
que
dispõe:
“Súmula CARF no 223: No caso de lançamento do imposto de renda da
pessoa física relativo a ganho de capital, acréscimo patrimonial a
descoberto e rendimentos recebidos de pessoas físicas, o fato gerador do
imposto de renda consolida-se em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário.”
3.2. Não se reconheceu nulidade pela ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal. A jurisprudência administrativa admite a validade do
lançamento desde que não haja prejuízo concreto ao direito de defesa, o
que não foi demonstrado no caso concreto.
3.3. Também se afastou a alegada nulidade por ausência das declarações
de ajuste anual (DIRPF) nos autos. Não há, nesse ponto, cerceamento de
defesa.
3.4. Quanto ao mérito, confirmou-se a existência de omissão de
rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto. O
contribuinte declarou possuir valores em espécie e ter recebido valores a
título de mútuo, mas não apresentou documentos idôneos e
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
3
contemporâneos que comprovassem a real disponibilidade desses
recursos.
3.5. Manteve-se a exigência referente a depósitos bancários de origem não
comprovada. A fiscalização efetuou intimação regular do contribuinte para
apresentação da origem dos valores. A defesa limitou-se a alegações
genéricas de cotitularidade e movimentação por terceiros, sem
documentos comprobatórios consistentes. Aplicou-se o art. 42 da Lei no
9.430/1996
e
a
Súmula
CARF
no
32,
cujo
teor
estabelece:
“Súmula CARF no 32: Presume-se tributável o valor dos depósitos
bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, cabendo ao sujeito passivo demonstrar a não ocorrência
do fato gerador do tributo.”
3.6. Os lançamentos de despesas com cartões de crédito, passagens aéreas
e outros gastos realizados em nome do contribuinte foram mantidos, por
ausência de prova efetiva de que teriam sido realizados por terceiros.
3.7. Quanto ao ganho de capital declarado na DIRPF, manteve-se o
lançamento com base na ausência de recolhimento mensal obrigatório
previsto no art. 21 da Lei no 8.981/1995. A declaração do fato gerador na
declaração de ajuste anual não afasta a obrigação de recolhimento
antecipado.
3.8. A multa isolada prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 foi mantida. Trata-se de penalidade por descumprimento de
obrigação acessória, autônoma em relação ao tributo principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
4
Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), de lavra do
Auditor-Fiscal Luiz Ricardo de Carvalho Fernandes (Acórdão no 09-64.787):

O auto de infração de fls. 5/20 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 1.926.991,55,
assim discriminado: R$ 927.126,43 de imposto, R$ 695.344,85 de multa
proporcional (passível de redução) e R$ 304.520,27 de juros de mora (calculados
até dezembro/2014).

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, apurou-se, conforme descrito às fls. 6/8:
I - a omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva, constatada em períodos mensais dos anos-calendário 2009
(R$ 56.303,75), 2010 (R$ 1.410.282,97) e 2011 (R$ 331.376,86);
II - a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
correspondentes a meses dos anos-calendário 2009 (R$ 87.804,36), 2010 (R$
1.251.152,74) e 2011 (R$ 24.934,50);
III - ganhos de capital na alienação de bens e direitos, ocorrendo a falta de
recolhimento do imposto declarado, alusivo aos valores tributáveis de R$
212.161,48 (30/09/2011), R$ 81.600,57 (31/10/2011), R$ 54.400,38 (30/11/2011),
R$ 54.400,38 (31/12/2011), R$ 54.400,38 (31/01/2012) e R$ 27.200,19
(28/02/2012). Os IRPF alusivos à infração se fizeram acompanhar da multa
proporcional de 75%.

O "Termo de Encerramento Final de Fiscalização Ano 2009, 2010 e 2011", às fls.
22/42, minudencia as ações desenvolvidas pela Fiscalização, destacando-se que os
trabalhos originaram-se do desdobramento daqueles realizados em face do pai do
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
5
contribuinte, José Cassoni Rodrigues Gonçalves, CPF 011.267.208-60, em
cumprimento de determinação judicial constante do Ofício no 1.171/2011-EJK, de
01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores,
referente ao Processo no 0007522-57.2011.403.6181. No relato fiscal, constam,
em síntese, os procedimentos adotados pelas autoridades lançadoras, com a
discriminação dos termos de intimações e respectivas respostas apresentadas
pelo contribuinte, os fatos e dados que determinaram as infrações apuradas.

O autuado, por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 1922),
ofereceu a impugnação de fls. 1925/1999, cujas conclusões, adiante transcritas,
resumem os reclamos apresentados:

"1. Diante de todo exposto, não restam dúvidas de que esta autuação partiu de
premissas fáticas e legais equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou
a legislação tributária, ocasionando sua total IMPROCEDÊNCIA, seja:
a) Pela ocorrência da DECADÊNCIA do crédito tributário, nos termos do art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional, matéria objeto de recurso repetitivo;
b) Pela INSUBSISTÊNCIA da presente autuação, haja vista a tributação de
contribuinte não-residente no Brasil no momento de parte dos fatos geradores
em debate;
c) Pela NULIDADE da autuação, POR VÍCIO MATERIAL, no tocante a:
c.1) ausência de intimação prévia do Contribuinte antes do acesso aos dados
bancários, e
c.2) suposta omissão de rendimentos em virtude da ausência de intimação de
todos os cotitulares das contas correntes em que foram constatadas as supostas
omissões, nos termos da Súmula CARF n. 29;
c.3) ausência de Mandado de Procedimento Fiscal ou do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal.
d) Pela INSUBSISTÊNCIA devido à ausência do elemento material e probatório
sobre a aplicação de recursos questionados pelo Contribuinte e não provado pela
fiscalização, violando o art. 845 do RIR, conforme entendimento consignado na
Súmula CARF n. 67;
e) Pela INSUBSISTÊNCIA, por erro na base de cálculo, em virtude da existência de
vários vícios apontados na presente impugnação.
f) Pela INSUBSISTÊNCIA, por nulidade pelo cerceamento do direito de defesa."
(caixa alta e negritos do original)
Para alicerce de seus reclamos, o impugnante fez colacionar os documentos de fls.
2000/2047.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
6

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Trilhou a fiscalização, escudada na legislação tributária, caminho visando ao
dimensionamento da omissão de rendimentos praticada pelo autuado, na forma
de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados. Na
situação em concreto, observou-se a plena descrição dos fatos ocorridos e os
critérios adotados no lançamento, o que afasta os reclamos do sujeito passivo
nesses vieses, retificando-se, contudo, questão afeta ao aproveitamento dos
saldos mensais positivos para os meses subsequentes, bem como outras pontuais
de transcrição de dados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. No caso em
concreto, observa-se que houve intimação prévia ao lançamento para que os
cotitulares das contas bancárias analisadas identificassem suas efetivas
participações.
TRIBUTAÇÃO. RESIDENTE NO PAÍS.
Constata-se que ocorreu, espontaneamente, a entrega de Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício 2011, o que demonstra que no decorrer do ano-
calendário 2010, o sujeito passivo era residente no Brasil no correspondente
período, configurando a correção do lançamento para o interstício.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CUSTO DE CORRETAGEM.
Não há como considerar o custo alusivo à comissão de corretagem na venda de
imóvel, uma vez que não houve a comprovação da aludida despesa por parte do
contribuinte.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO. RESIDENTE NO EXTERIOR
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
7
Para o ano-calendário 2009, havia Declaração de Saída Definitiva do País, bem
como alguns documentos que indicavam a mudança do contribuinte para o
exterior. Dessa forma, uma vez que a fiscalização não descaracterizou tal
condição, entende-se equivocada a parcela correspondente do lançamento como
se residente o sujeito passivo fosse.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012
INSTRUÇÃO
DO
PROCESSO.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS.
Não se vislumbra cerceamento do direito de defesa do contribuinte pelo fato de
os autos não abrigarem o Mandado de Procedimento Fiscal e suas alterações,
bem como as declarações de rendimentos alusivas aos períodos auditados.
Ambos os instrumentos citados indubitavelmente eram de conhecimento do
sujeito passivo, daí não se poder suscitar nulidade em razão de tais ausências.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rechaçar as preliminares de decadência e nulidade suscitadas pelo autuado e, no
mérito, considerar procedente em parte a impugnação, para:
I - exigir do interessado a parcela do IRPF no valor de R$ 845.105,70, acrescido de
multa proporcional de 75% (passível de redução) e dos juros de mora a serem
atualizados na data do efetivo pagamento;
II - eximi-lo do pagamento da parcela restante do IRPF correspondente a R$
82.020,73.

Cientificado do resultado do julgamento em 14/12/2017, uma quinta-feira (fls.
2.077), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 12/01/2018, uma sexta-feira
(fls. 2.057), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A tributação de rendimentos recebidos por não residente ofende o artigo 2o
da Lei no 9.250/1995, porquanto inexiste fato gerador do imposto de renda na
hipótese em que a pessoa física não mais possui domicílio fiscal no Brasil e não
aufere rendimentos de fonte situada no território nacional.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
8
b) A não-intimação prévia de todos os cotitulares das contas bancárias contraria
a Súmula CARF no 29, dado que a presunção legal de omissão de rendimentos
somente se configura mediante regular notificação de cada titular da conta, o que
não ocorreu.
c) A ausência de Mandado de Procedimento Fiscal ou Termo de Distribuição fere
o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois compromete o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, além de violar os princípios da
motivação e legalidade administrativa.
d) O lançamento com base em dados bancários obtidos por ordem judicial, mas
sem demonstração da pertinência específica, fere o artigo 5o, inciso XII, da
Constituição Federal, pois a quebra do sigilo bancário não pode ser genérica nem
desvinculada da delimitação temporal e material da decisão judicial autorizadora.
e) A inclusão de aplicações financeiras no exterior, sem comprovação da
titularidade exclusiva pela parte-recorrente, ofende o artigo 42, §6o, da Lei no
9.430/1996, pois pressupõe rateio entre cotitulares quando não demonstrada a
propriedade integral por um deles.
f) A desconsideração dos saldos positivos mensais anteriores, no cálculo de
acréscimo patrimonial a descoberto, contraria o artigo 43 do CTN, na medida em
que resulta em tributação de riqueza não realizada.
g) A não consideração de despesas com corretagem na apuração de ganho de
capital viola o artigo 3o da Lei no 7.713/1988, pois desconsidera custo
comprovadamente incorrido na alienação do bem.
h) A manutenção de multa de ofício de 75% mesmo diante da prévia declaração
dos ganhos de capital infringe o artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, pois
deveria incidir apenas a penalidade de 20%, em conformidade com a confissão do
contribuinte.
i) A inexistência de cópias das declarações de ajuste anual nos autos impede o
exercício pleno da defesa e contraria os princípios do devido processo legal, já
que não é possível ao contribuinte confrontar com precisão os dados utilizados no
lançamento.
j) A não observância da decadência para os fatos geradores de 2009 ofende o
artigo 150, §4o, do CTN, pois, na ausência de dolo, fraude ou simulação, o crédito
estaria extinto.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“(i) o recebimento e o regular processamento do presente Recurso Voluntário,
com
fulcro
no
art.
33
do
Decreto
no
70.235/72;
(ii) o conhecimento e o seu PROVIMENTO TOTAL, para que seja JULGADO
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
9
IMPROCEDENTE o Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado contra o
Recorrente;
(iii) caso não se entenda assim, o reconhecimento da insubsistência parcial do
Auto de Infração, com o decote das verbas e valores impugnados;
(iv) por fim, protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos.”

Iniciado o julgamento, o relator-antecessor propôs à turma a conversão do
julgamento em diligência, em sessão presidida pelo Cons. Ronnie Soares Anderson (Res. CARF
2202-000.903 – fls. 2.163-2.167), e sobrevieram as informações de fls. 2.171-2.607.
O recorrente foi cientificado do resultado da diligência, por edital, mas quedou
silente (fls. 2.612-2.616).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:

 Acréscimo patrimonial a descoberto, correspondente à omissão de
rendimentos apurada pela variação patrimonial não justificada com recursos
declarados (rendimentos tributáveis, não tributáveis, ou sujeitos a
tributação exclusiva/definitiva), nos períodos mensais compreendidos entre
janeiro de 2009 e julho de 2011, conforme relatório fiscal.
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
10
o Fundamentação legal: arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/1999
(RIR/99), combinados com os arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo
único, 83, 806, 807 e 845 do RIR/99; art. 1°, incisos III, IV e V, e
parágrafo único da Lei no 11.482/07 (com as alterações das Leis no
11.945/09 e no 12.469/11).

o Valor apurado: R$ 2.197.488,34

o Multa aplicada: 75% sobre os valores omitidos

 Depósitos bancários de origem não comprovada, consistentes em valores
creditados em contas mantidas em instituições financeiras, cuja origem não
foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, após regular
intimação.

o Fundamentação legal: art. 42 da Lei no 9.430/96; arts. 37, 38, 83 e
849 do RIR/99; art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art.
106, inciso I, do CTN.

o Período de ocorrência: janeiro de 2009 a fevereiro de 2011

o Valor apurado: R$ 1.324.749,94

o Multa aplicada: 75% sobre os valores não comprovados

 Falta de recolhimento do imposto sobre ganhos de capital, decorrente da
alienação de bens e direitos declarados na Declaração de Ajuste Anual, sem
o correspondente pagamento do imposto devido.

o Fundamentação legal: art. 21 da Lei no 8.981/95; art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/01; art. 852 do RIR/99

o Período de ocorrência: setembro de 2011 a fevereiro de 2012
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
11

o Valor apurado: R$ 212.161,48 (setembro/2011), R$ 81.600,57
(outubro/2011), R$ 54.400,38 (novembro e dezembro/2011 e
janeiro/2012), e R$ 27.200,19 (fevereiro/2012), totalizando R$
484.163,38

o Multa aplicada: 75% sobre os valores não recolhidos

O total do crédito tributário lançado alcançou o montante de R$ 1.926.991,55,
compreendendo principal, multa de ofício proporcional e juros de mora, com base nos dispositivos
legais acima mencionados.
No exercício da ação fiscal, a autoridade lançadora analisou a regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, no tocante ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), nos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011. O procedimento teve
origem em procedimento interno da Receita Federal do Brasil (Sief – Malha Fiscal), com vistas à
verificação da compatibilidade entre os rendimentos declarados e os acréscimos patrimoniais do
contribuinte.
O relatório identifica três fundamentos principais para o lançamento:

1. Acréscimo patrimonial a descoberto: apurou-se, com base na comparação entre as
variações patrimoniais e as origens dos recursos, a existência de aplicações superiores às
disponibilidades informadas. A autoridade considerou rendimentos declarados, isentos,
tributados exclusivamente na fonte, bem como dívidas e recursos de terceiros, e mesmo
assim apurou saldo negativo — caracterizando acréscimo patrimonial a descoberto,
tipificado como omissão de rendimentos.
2. Depósitos bancários de origem não comprovada: foram identificados depósitos em contas
bancárias do contribuinte, cujas origens não foram comprovadas por documentação hábil,
mesmo após intimação. A fiscalização considerou como rendimentos omitidos os depósitos
em espécie, bem como valores que, embora transferidos entre contas de mesma
titularidade, apresentavam entradas que não puderam ser justificadas.
3. Ganhos de capital não recolhidos: o sujeito passivo informou corretamente operações
sujeitas à apuração de ganho de capital na Declaração de Ajuste Anual, mas não efetuou o
recolhimento mensal obrigatório do imposto devido sobre tais ganhos. A autoridade fiscal
identificou os valores nas fichas da declaração e os comparou com os comprovantes de
recolhimento, constatando a ausência de pagamento.

Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
12
O relatório consigna que o contribuinte foi regularmente intimado para apresentar
esclarecimentos e documentação comprobatória, os quais, na ótica da fiscalização, foram
insuficientes para elidir as omissões apontadas. Em decorrência disso, foi lavrado o auto de
infração, com constituição de crédito tributário no valor total de R$ 1.926.991,55, incluindo
imposto, multa de ofício proporcional de 75% e juros de mora, conforme demonstrativos e
fundamentações legais constantes do processo.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar,
inicialmente, que sempre apresentou regularmente suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física e que os valores e operações ali informados refletiam fielmente sua
movimentação patrimonial e financeira.
Em relação à glosa por acréscimo patrimonial a descoberto, argumentou que não
houve qualquer omissão de rendimentos, sustentando que os acréscimos patrimoniais
decorreram de empréstimos e mútuos informais celebrados com familiares e terceiros, além de
recursos próprios não declarados por equívoco contábil. Alegou que tais valores, ainda que não
constassem das declarações, não poderiam ser tidos como rendimento novo, pois já faziam parte
do seu patrimônio.
Quanto à acusação de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem
não comprovada, asseverou que grande parte dos lançamentos bancários considerados pela
fiscalização tratava-se de transferências entre contas de sua própria titularidade, devoluções de
empréstimos, depósitos de valores já tributados ou isentos, e movimentações relacionadas a
pessoas jurídicas das quais era sócio. Requereu a desconsideração dos valores que pudessem ser
comprovadamente identificados como não configuradores de rendimento novo.
No tocante à suposta falta de recolhimento de imposto sobre ganhos de capital,
reconheceu a existência das alienações informadas na declaração de ajuste, mas defendeu que, à
época, havia dúvida razoável quanto à obrigatoriedade do recolhimento antecipado do tributo.
Alegou boa-fé e ausência de dolo, pugnando pela aplicação de penalidade mais branda ou pela
exclusão da multa proporcional de 75%.
A parte-recorrente impugnou, ainda, a aplicação da multa de ofício, alegando
ausência de dolo, fraude ou má-fé, e sustentando a ocorrência de confusão patrimonial entre suas
movimentações pessoais e empresariais, o que dificultaria a correta apuração dos rendimentos
em determinados períodos.
Ao final, pediu a nulidade do auto de infração por vício formal e, subsidiariamente,
a redução proporcional da base de cálculo do crédito tributário, com o consequente recálculo dos
valores lançados, à luz da documentação apresentada e dos esclarecimentos prestados em sede
administrativa.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, reconhecendo em parte os argumentos do contribuinte e reformando
parcialmente o crédito tributário lançado.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
13
A decisão reconheceu:

1. Exclusão de parcela relativa ao ano-calendário de 2009, por ter sido reconhecida a
condição de não-residente do sujeito passivo no referido período, tendo sido declarada a
saída definitiva do país e ausente prova pela fiscalização de que tal condição teria sido
descaracterizada. Assim, afastou-se da exação o valor de R$ 34.369,37.
2. Revisões pontuais nos cálculos dos acréscimos patrimoniais e omissões de rendimentos:
o Determinou-se o aproveitamento de saldos positivos mensais não utilizados pela
fiscalização na apuração de acréscimo patrimonial, o que resultou em redução da
base tributável e correspondente exclusão de imposto lançado.
o Corrigiu-se erro material em valores lançados indevidamente em determinados
meses, como nos casos de aplicações no exterior não comprovadas, compras de
moeda e lançamentos bancários não lastreados.
3. Manutenção da maior parte do lançamento quanto às omissões de rendimentos apuradas
por variação patrimonial a descoberto, depósitos bancários de origem não comprovada e
ganhos de capital não recolhidos, nos anos-calendário de 2010 a 2012, por entender que:

o Houve intimação válida aos cotitulares das contas analisadas, em conformidade
com o art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/1996 e com a Súmula CARF no 29.
o A ausência de Mandado de Procedimento Fiscal nos autos não caracteriza nulidade,
pois o contribuinte teve acesso às informações relativas ao procedimento fiscal.
o Não se configurou cerceamento de defesa pela ausência das DIRPFs nos autos,
dado que tais declarações são de responsabilidade do próprio contribuinte e foram
utilizadas como base na defesa apresentada.
o Os elementos probatórios constantes dos autos (inclusive obtidos via requisição
judicial no âmbito de inquérito criminal) foram considerados válidos para embasar
o lançamento, não cabendo ao julgamento administrativo pronunciar-se sobre
eventuais inconstitucionalidades, conforme orientação da Súmula CARF no 2.

Dessa forma, o órgão julgador manteve parcialmente o crédito tributário no
montante de R$ 845.105,70, com multa proporcional de 75% (passível de redução) e juros de
mora, eximindo o contribuinte do pagamento da parcela restante de R$ 82.020,73, resultante dos
ajustes efetuados.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento ao manter,
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
14
ainda que parcialmente, o crédito tributário constituído, insistindo na tese de nulidade integral
do auto de infração, bem como, subsidiariamente, na necessidade de revisão e redução mais
ampla dos valores exigidos.
Inicialmente, reiterou os fundamentos de decadência do direito de constituir
crédito tributário relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, com
base no art. 150, § 4o, do CTN, argumentando que não caberia aplicação da regra do art. 173, I, em
razão da inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Sustentou novamente a invalidez da autuação quanto ao período em que, segundo
alega, detinha a condição de não residente no Brasil, o que afastaria a exigibilidade do IRPF com
base no regime ordinário de tributação. Nessa linha, argumentou que a autoridade julgadora
incorreu em erro ao desconsiderar a efetiva mudança para o exterior, a qual teria sido comunicada
à Receita Federal, por meio de Declaração de Saída Definitiva.
Quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, afirmou que houve
afronta à Súmula CARF no 29, ao argumento de que não foram devidamente intimados todos os
cotitulares das contas bancárias consideradas na autuação. Alegou, ainda, que os depósitos tidos
por não comprovados correspondem, em grande parte, a movimentações entre contas de mesma
titularidade ou de pessoas físicas e jurídicas com vínculo direto com o contribuinte.
No tocante ao acréscimo patrimonial a descoberto, defendeu a adoção de critérios
inadequados pela fiscalização na apuração das origens e aplicações de recursos, especialmente ao
considerar movimentações e aplicações no exterior sem a devida individualização dos valores
atribuídos ao recorrente. Apontou, também, vícios na formação da base de cálculo do IRPF
lançado, tais como duplicidade de lançamentos e ausência de consideração de saldos positivos
mensais.
Relativamente à alienação de bens e apuração de ganho de capital, alegou ter
declarado tais operações na DIRPF, embora não tenha recolhido o imposto correspondente.
Sustentou que agiu de boa-fé, razão pela qual a multa de ofício de 75% deveria ser excluída ou
substituída por multa de mora, especialmente diante da ausência de dolo, fraude ou sonegação.
Requereu o reenquadramento da penalidade, com base no art. 44, § 1o, inciso II, da Lei no
9.430/96.
Além disso, arguiu a nulidade do auto de infração por ausência do Mandado de
Procedimento Fiscal nos autos e por suposto cerceamento de defesa, em razão da falta de cópias
das declarações de rendimentos nos anos auditados.
Ao final, o recorrente pediu a anulação total do lançamento, com o cancelamento
integral do crédito tributário. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento de vícios materiais e
formais que impliquem em redução mais ampla da base de cálculo e dos valores exigidos, com a
consequente readequação da exigência tributária e penal.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
15
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO –
Autoridade Lançadora
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO –
Órgão Julgador de Origem
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
1
Apuração de variação
patrimonial a descoberto
nos anos-calendário de 2009
a 2011, com excesso de
aplicações sobre origens,
ainda após a consideração de
rendimentos declarados,
isentos e recursos de
terceiros (art. 926, RIR/99).
Alegou que os
acréscimos patrimoniais
decorreram de
empréstimos informais
de familiares e
terceiros, cujos valores
não foram declarados
por equívoco, mas que
já integravam seu
patrimônio.
Rejeitou a alegação, afirmando
que não foram apresentados
documentos que comprovem a
origem dos valores nem os
contratos de mútuo, tampouco
a entrada dos recursos.
Reitera a tese de que os
valores eram oriundos de
mútuos e acumulações
anteriores não
declaradas. Alega
confusão patrimonial
com empresas das quais é
sócio.
2
Constatação de aquisição de
imóvel residencial sem que
houvesse saldo patrimonial
ou rendimentos declarados
suficientes para justificar a
operação.
Afirmou que o imóvel foi
adquirido com recursos
preexistentes, não
declarados por erro
formal, mas que não
caracterizariam nova
renda tributável.
O órgão julgador entendeu que
não há prova da origem dos
recursos utilizados, sendo
insuficiente a simples alegação
de patrimônio pré-existente.
Sustenta que ausência de
declaração não equivale
à omissão de renda nova.
Alega falha na
metodologia da
fiscalização.
3
Apuração de compra de
moeda estrangeira (dólar)
sem origem comprovada;
considerada aplicação não
justificada, sujeita à
tributação como acréscimo
patrimonial.
Argumentou que os
recursos para as
compras foram oriundos
de distribuição de lucros
de empresa da qual era
sócio, mas sem
apresentar
documentação
comprobatória.
Rejeitou o argumento, pois não
houve comprovação da efetiva
distribuição dos lucros,
tampouco da entrada dos
recursos na conta do
contribuinte.
Reitera que os valores
vieram de empresa
familiar. Sustenta que as
exigências da fiscalização
não refletem a
informalidade típica de
sociedades de pequeno
porte.
4
Aplicação em fundo de
investimento identificada
sem lastro conhecido, tendo
sido presumida como renda
omitida.
Alegou que os valores
eram oriundos de
doação de familiar, mas
não anexou
comprovantes de
transferência bancária
ou documentos hábeis.
A doação foi desconsiderada por
falta de prova documental
mínima (transferência de
numerário). Aplicou-se a
presunção legal da omissão.
Alega que a doação
ocorreu de forma
informal, sem exigência
de registro bancário por
ser trato familiar.
5
Cômputo de aplicações em
bens móveis e direitos
superiores aos saldos
declarados, configurando
desequilíbrio contábil
patrimonial.
Argumentou que havia
mistura entre o
patrimônio pessoal e as
empresas sob sua
administração, o que
dificultaria a correta
individualização.
Rejeitou a tese. Afirmou que a
confusão patrimonial não é
causa excludente da tributação
e que caberia ao contribuinte
individualizar a origem dos
recursos.
Reitera a tese da confusão
patrimonial. Alega que
documentos empresariais
não foram analisados de
forma adequada.
6
Desconsideração de saldos
mensais positivos que
poderiam compensar
aplicações patrimoniais. A
fiscalização não os utilizou
integralmente.
Apontou erro técnico da
fiscalização e requereu o
aproveitamento dos
saldos positivos
mensais.
Acatou parcialmente esse ponto.
Determinou o aproveitamento
dos saldos efetivamente
identificados, com consequente
redução do crédito tributário.
AUSENTE
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
16

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO –
Autoridade Lançadora
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO –
Órgão Julgador de Origem
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
7
Consideração de despesas
com cartões de crédito e
viagens internacionais como
aplicações não justificadas,
sem contrapartida nas
origens.
Afirmou que os gastos
foram realizados por
terceiros (familiares) e
lançados indevidamente
em sua pessoa.
O acórdão entendeu que não
houve prova de que os gastos
foram assumidos por terceiros,
mantendo a presunção de que se
tratavam de aplicações próprias.
Reitera que parte dos
gastos não foram
realizados por ele, mas
admite dificuldade em
comprovar
documentalmente a
titularidade dos
desembolsos.
8
Utilização de dados
bancários obtidos mediante
compartilhamento judicial
em inquérito policial (sigilo
bancário), sem
consentimento direto do
contribuinte.
Sustentou que os dados
bancários foram obtidos
com violação ao sigilo
fiscal e sem autorização
legal válida, o que
invalidaria o
lançamento.
O acórdão reconheceu que os
dados foram obtidos por
requisição judicial e
compartilhados entre órgãos
públicos com amparo legal, e
que a instância administrativa
não pode declarar nulidade com
base em alegada
inconstitucionalidade (Súmula
CARF no 2).
Reitera a tese de ilicitude
das provas, sustentando
que não houve
autorização judicial
específica para fins
fiscais. Questiona a
constitucionalidade do
uso das provas.

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO –
Autoridade Lançadora
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO – Órgão
Julgador de Origem
ARGUMENTO NAS RAZÕES
RECURSAIS
9
Foram identificados depósitos
em espécie em contas
bancárias de titularidade do
contribuinte, sem comprovação
de origem idônea, com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96.
Alegou que os depósitos
correspondiam a valores
recebidos de clientes e
movimentações
empresariais, além de
empréstimos e
transferências de
familiares.
O acórdão entendeu que
não foi apresentada
documentação hábil
(notas fiscais, contratos,
comprovantes
bancários) que
comprovasse tais
alegações. Aplicou-se a
presunção legal.
Sustenta que a origem dos
depósitos é compatível com
a atividade exercida e que
houve desconsideração de
vínculos comerciais e
familiares pela fiscalização.
10
Foram considerados como
rendimentos omitidos valores
creditados nas contas em datas
que não coincidem com
entradas declaradas, sem
justificativa ou correlação com
receitas conhecidas.
Defendeu que tratavam-
se de transferências
internas entre contas de
mesma titularidade, ou
repasses entre familiares
e sociedades das quais é
sócio.
O órgão julgador afirmou
que não basta a
alegação de vínculo
societário ou familiar:
exige-se lastro
documental mínimo, o
que não foi apresentado.
Reitera a tese de
transferências internas e
repasses informais, alegando
rigorismo excessivo da
fiscalização.
11
Foram desconsideradas
justificativas apresentadas em
planilhas, sem respaldo
documental contemporâneo
(como comprovantes de saque
e depósito ou documentos
contábeis).
Afirmou que a planilha é
instrumento de controle
interno, cuja veracidade
poderia ser presumida
diante da coerência com
outras informações
prestadas.
O órgão julgador
considerou insuficiente a
apresentação de
planilhas unilaterais,
desprovidas de
comprovação objetiva e
documental.
Sustenta que a exigência de
documentação formal
desconsidera a prática
comercial de pequeno porte
e informalidade empresarial
tolerada em certos
segmentos.
12
A fiscalização intimou os
cotitulares das contas para
prestarem esclarecimentos; a
ausência de resposta foi
Alegou que a intimação
não foi válida, pois não
alcançou todos os
cotitulares, e que a
O acórdão entendeu que
as intimações foram
válidas e regulares, e
que a presunção de
Questiona a aplicação da
Súmula CARF no 29, alegando
que a corresponsabilidade
dos cotitulares deveria ser
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
17

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO –
Autoridade Lançadora
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO – Órgão
Julgador de Origem
ARGUMENTO NAS RAZÕES
RECURSAIS
interpretada como
concordância com a imputação
ao contribuinte principal, com
base no art. 42, § 6o, da Lei no
9.430/96.
responsabilidade deveria
ser dividida entre os
titulares.
titularidade dos
depósitos permanece se
não infirmada.
Fundamentou-se na
Súmula CARF no 29.
objeto de apuração
específica, não presumida.

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO –
Autoridade Lançadora
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
– Órgão Julgador de Origem
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
13
Foram declaradas
operações de alienação de
bens imóveis com ganho de
capital, sem o recolhimento
mensal do imposto devido,
conforme apurado na
DIRPF.
O contribuinte reconheceu
as alienações, mas alegou
desconhecimento da
obrigatoriedade de
recolhimento mensal,
entendendo que o ajuste
anual bastaria.
O órgão julgador afirmou que
a mera alegação de
desconhecimento não afasta a
obrigação legal de
recolhimento do imposto no
prazo devido, com base no art.
21 da Lei no 8.981/95 e art. 90
da MP no 2.158-35/2001.
Reitera a boa-fé e a
ausência de dolo. Pleiteia
substituição da multa de
ofício (75%) por multa de
mora, com base no art.
44, § 1o, II, da Lei no
9.430/96.
14
A autoridade fiscal aplicou
multa de ofício de 75%
sobre os valores dos ganhos
de capital não recolhidos,
entendendo como
configurada omissão dolosa.
Alegou que houve
autodeclaração das
operações na DIRPF,
demonstrando ausência de
intenção de fraudar ou
sonegar.
O acórdão manteve a multa de
ofício por considerar que a
ausência de recolhimento
voluntário justifica a
penalidade, mesmo havendo
declaração posterior.
Argumenta que a
autodeclaração das
operações demonstra
espontaneidade, e que a
multa de ofício seria
desproporcional e
excessiva.

Feita essa síntese, passo ao exame das preliminares.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
O acórdão recorrido afastou a preliminar de decadência, ao entender que, no caso,
o lançamento de ofício encontra fundamento no art. 149, incisos IV e V, do CTN, por se tratar de
omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada e variação
patrimonial a descoberto, apurados mediante procedimento fiscal específico. A decisão registra
que, tendo sido caracterizada a ocorrência de dolo, na forma da legislação aplicável, o prazo
decadencial aplicável é o previsto no art. 173, inciso I, do CTN, conforme a orientação constante
da Súmula CARF no 72.
Por sua vez, o recorrente sustenta que o lançamento diz respeito a tributo sujeito a
lançamento por homologação, com ausência de pagamento, motivo pelo qual deve incidir o prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, contado a partir da ocorrência do fato gerador.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
18
Defende que, como os fatos geradores referentes ao ano-calendário de 2009 teriam ocorrido em
meses cuja contagem quinquenal se exauriu antes da lavratura do auto de infração, a constituição
do crédito estaria extinta pela decadência. Nega que tenha havido dolo, fraude ou simulação.
A matéria deve ser examinada à luz do seguinte parâmetro normativo:

Art. 150, § 4o, do CTN:
"Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação."

Art. 149, VII, do CTN:
"O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: (...) VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação."

Art. 173, I, do CTN:
"O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados: I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado."

Súmula CARF no 72 (Pleno, 2012 – vinculante):
"Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN."

No caso concreto, observa-se que o auto de infração foi lavrado em 27/12/2014, e
que dentre os fatos geradores apontados constam operações ocorridas no ano-calendário de
2009. O relatório fiscal afirma que os valores omitidos decorreram de atos dolosos, consistentes
em omissão deliberada de rendimentos, operações não declaradas e falta de comprovação
documental, mesmo após intimações.
Contudo, não foi aplicada multa qualificada (150%) em nenhuma das exigências. O
percentual de 75% refere-se à multa ordinária de ofício, prevista no caput do art. 44 da Lei no
9.430/96. Não há imputação formal de conduta dolosa qualificada, nos termos do § 1o desse
mesmo artigo, o que desautoriza o reconhecimento administrativo autônomo de dolo para efeitos
exclusivos de ampliação do prazo decadencial.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
19
A imputação de dolo, fraude ou simulação, quando não acompanhada da
correspondente qualificação da multa de ofício, não se reveste de eficácia jurídica plena no âmbito
do direito administrativo-tributário, para o fim de afastar a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, não estando configurada a imposição da multa qualificada, e não
havendo imputação formal expressa e fundamentada de dolo nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, dever-se-ia considerar aplicável ao caso o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o,
do CTN.
Porém, esse não é o critério decisório adequado a ser aplicado, ao menos na quadra
temporal atual de julgamento.
Esse raciocínio fundamentava-se na premissa de que o fato gerador do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, sendo um tributo que incide sobre rendimentos auferidos no
tempo, manteria correspondência direta com o momento em que cada rendimento foi
efetivamente recebido ou computado. Nessa perspectiva, se depósitos bancários ou variações
patrimoniais ocorreram em meses distintos durante o período de 2009, cada um desses eventos
materializaria um fato gerador independente, circunscrito ao mês de sua ocorrência.
Consequentemente, o termo inicial para contagem do prazo decadencial seria contado não a
partir de uma data única, mas a partir de cada momento em que a renda se corporificou. Sob essa
compreensão, um rendimento auferido em janeiro de 2009 geraria decadência completada em
janeiro de 2014, enquanto outro auferido em novembro de 2009 completaria seu prazo apenas
em novembro de 2014. Essa lógica, embora aparentemente coerente com a natureza temporal
dos rendimentos, ignorava a necessidade de uma consolidação normativa acerca de quando
exatamente se aperfeiçoa a obrigação tributária relativa ao exercício de um ano-calendário.
Entrementes, surgiu a Súmula CARF 223, que tem o seguinte teor:

SÚMULA 223/CARF
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.

Ocorre que a recente Súmula CARF 223 resolve essa questão ao estatuir que o fato
gerador do IRPF constitui fenômeno jurídico unitário e complexivo, não uma série de fatos
geradores pulverizados ao longo dos doze meses. A orientação afirma que o fato gerador se opera
em trinta e um de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que a receita tenha sido
apurada em bases mensais ou que tenha havido antecipações tributárias durante o período. O
significado dessa formulação é que, embora a administração possa avaliar e qualificar os
rendimentos por meio de análise mensal, e embora o contribuinte possa ter recolhido tributos
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
20
mensalmente, a constituição formal e material da obrigação tributária para aquele exercício não
se fragmenta. Ela se consolida como um todo no último dia do ano.
A aplicabilidade dessa orientação ao caso em exame é direta e inafastável. O
acórdão examina lançamento de ofício referente ao ano-calendário de 2009, envolvendo omissão
de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada.
Independentemente da data em que cada depósito tenha sido realizado, todos eles concernem ao
mesmo exercício financeiro. A Súmula, sendo orientação vinculante do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, fixa o entendimento aplicável precisamente a esta categoria de casos. A
extensão dessa orientação abrange toda e qualquer omissão de rendimentos no IRPF, em
qualquer modalidade, desde que se refira ao mesmo ano-calendário. Não comporta distinção
quanto à natureza dos rendimentos, ao método de sua apuração ou à ocorrência de antecipações.
Aplicando-se a Súmula CARF 223 ao caso concreto, conclui-se que para a totalidade
dos rendimentos omitidos relativos ao ano de 2009, o fato gerador único materializa-se em trinta
e um de dezembro de 2009. O prazo decadencial de cinco anos, contado a partir dessa data,
expira-se em trinta e um de dezembro de 2014. O auto de infração foi lavrado em vinte e sete de
dezembro de 2014, data anterior à expiração do prazo, o que torna o lançamento tempestivo para
a integralidade dos rendimentos do ano-calendário de 2009, independentemente dos meses
específicos em que os depósitos foram realizados. Não há espaço para análise mensal, porquanto
a norma sumulada estabelece a consolidação do fato gerador na última data do ano. Portanto, a
rejeição total da preliminar de decadência é a conclusão que se impõe.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COTITULARES DAS
CONTAS BANCÁRIAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA CARF 29
O acórdão recorrido não acolheu o argumento de nulidade fundado na ausência de
intimação de cotitulares das contas bancárias utilizadas como base para a constituição do crédito
tributário. Não obstante a alegação conste da impugnação e das razões recursais, a decisão de
primeira instância não abordou expressamente o tema, limitando-se a ratificar a validade do
lançamento com base na presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O recorrente sustenta que parte dos depósitos considerados pela fiscalização foram
realizados em contas bancárias de titularidade conjunta, e que, à luz da Súmula CARF no 29, seria
obrigatória a intimação de todos os cotitulares dessas contas na fase prévia ao lançamento.
Indica, ainda, que essa omissão compromete a validade do procedimento fiscal, por
violação ao contraditório e ao devido processo legal, gerando nulidade insanável do lançamento
quanto aos valores relacionados a tais contas.
Em composição diversa, porém presidida pelo Cons. Ronnie Soares Anderson, o
Colegiado houve por bem converter o julgamento em diligência (Resolução 2202-000.903).
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
21
Referida resolução determinou o seguinte:

"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem esclareça se foram
intimados, para comprovação da origem dos depósitos das contas que
embasaram o lançamento, todos os cotitulares dessas contas, e, sendo o caso,
para que seja juntada aos autos a comprovação documental dessas intimações.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência."

A matéria em pauta envolvia o Imposto de Renda da Pessoa Física relativo aos
exercícios 2011 e 2012, anos-calendário 2009 a 2011, do recorrente. A questão de fundo referia-se
à verificação da observância da Súmula no 29 do CARF, que determina:

"Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento."

A PRIMEIRA RESPOSTA: INFORMAÇÃO FISCAL-DILIGÊNCIA DE JUNHO DE 2020

Em 8 de junho de 2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco
apresentou Informação Fiscal-Diligência. O documento informou o seguinte:
"1. No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
procedimento de diligência fiscal no contribuinte supra, com base nos arts. 949,
950, 956, 971 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do
Imposto de Renda), para efeito de informação fiscal no processo no
10803.720292/2013-31, procedemos à coleta de informações requeridas pela 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com objetivo de verificar se foram
intimados, para comprovação da origem dos depósitos das contas que
embasaram o lançamento, todos os cotitulares dessas contas, e, sendo o caso,
para que seja juntada aos autos a comprovação documental dessas intimações."

O auditor-fiscal prosseguiu na exposição:

Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
22
"2. Nesse sentido, procedemos à análise dos autos, sem, contudo, identificar os
documentos de ciência, relativos à comprovação de origem dos depósitos das
contas que embasaram o lançamento fiscal, dos cotitulares dessas contas."

Diante dessa constatação, o relatório apresentou a seguinte recomendação:
"3. Em face da não identificação dos documentos, insta encaminhar os autos para
a autoridade responsável pela ação fiscal, a fim de que, caso possua os arquivos
dos documentos de ciência requeridos, possa realizar a juntada ao processo."

Assim, a primeira resposta identificava a ausência de documentação de ciência
junto aos autos e remetia a questão para a unidade responsável pela ação fiscal original proceder
à busca e juntada dos documentos.

A SEGUNDA RESPOSTA: INFORMAÇÃO FISCAL DE AGOSTO DE 2023

Em 16 de agosto de 2023, após o lapso de três anos, a Superintendência Regional
da Receita Federal do Brasil na 8a RF, por intermédio da Delegacia de Pessoas Físicas em São
Paulo, apresentou Informação Fiscal em cumprimento da diligência. O documento registrou:

"3. Encaminhado inicialmente ao SEFIS/DRF/OSASCO (fls. 2.169), em virtude da
Informação Fiscal – Diligência, de 08/06/2020 (fls. 2.171), o assunto foi
redirecionado para a DERPF/SPO, com a proposta de juntada dos documentos
pela autoridade responsável pela ação fiscal."

O documento então apresentou, de forma ordenada, os termos de intimação
encaminhados a cada um dos cotitulares. Quanto a J.C.R.G., documentou:

"4. As intimações, prorrogações, reiterações, constatações etc., encaminhadas ao
cotitular J.C.R.G., CPF ***.267.***-**, pai de THIAGO, exigindo comprovação da
origem dos depósitos das contas de contas bancárias mantidas em conjunto com
o sujeito passivo, encontram-se em diversos termos vinculados ao PAF no
10803.720071/2014-44 (Auto de Infração do IRPF, exercícios 2010 a 2012, anos-
calendário 2009 a 2011, lavrado em face do cotitular citado)."

Em relação a R.E.G., consta:
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
23

"6. As intimações, prorrogações, reiterações, constatações etc., encaminhadas à
R.E.G., CPF ***.993.***-**, mãe de THIAGO, exigindo comprovação da origem
dos depósitos das contas de contas bancárias mantidas em conjunto com o sujeito
passivo, encontram-se em diversos termos vinculados ao PAF no
10803.720069/2014-75 (Auto de Infração do IRPF, exercícios 2010 a 2012, anos-
calendário 2009 a 2011, lavrado em face da cotitular citada)."

Quanto a M.E.G., a segunda resposta registrou:

"8. A quarta cotitular das contas bancárias M.E.G., CPF no ***.167.***-**, irmã do
sujeito passivo THIAGO, apresentou em 05/09/2009 a Declaração de Saída
Definitiva do País – Exercício 2009."

Prosseguindo:

"9. Processada sob no 08/90.300.373, verifica-se que foi registrada sua saída em
24/08/2009, tendo sido nomeado como procurador seu pai J.C. – principal titular
das contas bancárias da família movimentadas no exterior - conforme dados
obtidos junto ao Portal IRPF (fls. 2.587 - DOC. 27)."

E, especialmente relevante:

"10. Desde o início das ações fiscais (2011 – determinação judicial e/ou
administrativa) até seus encerramentos (2014), levadas a efeito em face dos pais
J.C. e R.E. e do irmão THIAGO, M. permaneceu como residente no exterior, não foi
submetida a qualquer procedimento fiscal, voltando à condição de contribuinte
residente somente em 2015, conforme se verifica na Relação de DIRPF do CPF
***.***.138-** (fls. 2.588 e 2.589 - DOC. 28)."

Apesar de intimado, o recorrente quedou silente sobre o resultado da diligência.
Para referência rápida, segue a matriz do resultado da diligência:

Cotitular
Foi
notificado?
Documento comprobatório da notificação
J. C. R. G.***
Sim
Diversos termos do PAF no 10803.720071/2014-44: TIF no 003 (21/10/2011); TPP no
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
24
Cotitular
Foi
notificado?
Documento comprobatório da notificação
(CPF
***.267.***-**)
004 (17/11/2011); TIF no 005 (22/12/2011); TIF no 011 (31/01/2013); TIF no 012
(19/03/2013); TCIF no 018 (24/01/2014); TCIF no 019 (18/02/2014); TPP no 020
(12/03/2014); TPP no 021 (08/04/2014); TCIF no 023 (14/08/2014); Termo de Recusa ao
TCIF no 023 (15/08/2014); TEF (15/10/2014).
R. E. G.*** (CPF
***.993.***-**) Sim
Diversos termos do PAF no 10803.720069/2014-75: TIPF (08/11/2011); TPP no 002
(30/11/2011); TIF no 003 (22/12/2011); TIF no 004 (07/03/2012); TIF no 005
(25/05/2012); TIF no 007 (24/10/2012); TIF no 009 (31/01/2013); TIF no 010
(19/03/2013); TCIF no 016 (24/01/2014); TCIF no 017 (18/02/2014); TPP no 018
(12/03/2014); TPP no 019 (08/04/2014); TCIF no 021 (14/08/2014); TPP no 022
(09/10/2014); TEF (18/11/2014).
M. E. G.*** (CPF
***.167.***-**) Não
Nenhum documento. A informação fiscal consta que permaneceu residente no exterior
e não foi submetida a qualquer procedimento fiscal durante o período de investigação
(2011-2014).
T. C. R. G.***
(CPF
***.167.***-**)
Sim
Diversos termos do PAF no 10803.720070/2014-08 (processo objeto desta resolução).

A matéria deve ser examinada à luz da norma vinculante aprovada pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais e aplicável aos presentes autos:

Súmula CARF no 29:
"Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento."

Nos presentes autos, o próprio acórdão que deliberou sobre a necessidade de nova
instrução, ou seja, Acórdão no 2202-000.903, da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, reconheceu que essa alegação havia sido formalmente deduzida, ao
registrar:

“[...] suposta omissão de rendimentos em virtude da ausência de intimação de
todos os cotitulares das contas correntes em que foram constatadas as supostas
omissões, nos termos da Súmula CARF n. 29”.

Na mesma ocasião, o colegiado determinou a conversão do julgamento em
diligência, com a seguinte ordem à unidade de origem:

Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
25
“Converter o julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem
esclareça se foram intimados, para comprovação da origem dos depósitos das
contas que embasaram o lançamento fiscal, todos os cotitulares dessas contas...”.

Por se tratar de norma vinculante, regularmente aprovada e vigente à época do
julgamento, sua inobservância ensejaria nulidade do lançamento quanto aos valores fundados em
depósitos realizados em contas bancárias com cotitularidade, cuja apuração não tenha sido
acompanhada da intimação de todos os envolvidos.
Contudo, observa-se que os autos registram que a intimação foi realizada perante
procurador da cotitular, devido à respectiva saída definitiva do Brasil. Essa intimação é válida.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF)
O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de nulidade do auto de infração fundada
na ausência do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) nos autos. Registrou que o contribuinte foi
devidamente intimado durante a ação fiscal, teve acesso aos documentos e informações que
embasaram o lançamento, e apresentou defesa técnica e fundamentada. Concluiu que a não
juntada do MPF aos autos, por si só, não constitui vício suficiente para anular o lançamento, na
ausência de demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
Por seu turno, o recorrente renova a alegação de que o procedimento fiscal foi
instaurado sem a formalização e apresentação do correspondente Mandado de Procedimento
Fiscal, instrumento que considera indispensável à delimitação do objeto, prazo e extensão da ação
fiscal, e que, a seu ver, deveria constar obrigatoriamente dos autos. Sustenta que sua ausência
comprometeria a legalidade do procedimento e a própria validade do lançamento.
A validade formal do procedimento fiscal deve ser aferida com base nos seguintes
dispositivos normativos:

Art. 142 do CTN:
"Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível."

Art. 9o, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
26
"O procedimento fiscal será iniciado mediante a lavratura de Termo de Início de
Fiscalização ou outro instrumento equivalente, observado o disposto em ato da
Secretaria da Receita Federal."

No caso concreto, verifica-se que o sujeito passivo:

 Foi formalmente intimado pela fiscalização;
 Tomou ciência dos elementos de fato e de direito utilizados para o
lançamento;
 Apresentou defesa técnica e fundamentada, exercendo plenamente o
direito ao contraditório.

Deve-se destacar, ainda, que a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou de forma expressa no sentido de que a ausência do MPF não
acarreta, por si só, nulidade do auto de infração, por se tratar de instrumento de planejamento e
controle interno da administração tributária, sem natureza essencial ao contraditório:

"O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não acarreta
nulidade do auto de infração lavrado por autoridade que, nos termos da Lei,
possui competência para tanto."
(Acórdão CARF no 3102-01.537, Processo no 10245.000858/2009-00, Sessão de
27/06/2012)

Dessa forma, não tendo sido demonstrado prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao
contraditório, e estando comprovada a regular constituição do crédito tributário por autoridade
competente, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fundada na ausência do MPF.

3.4 PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DAS DECLARAÇÕES
DIRPF
O acórdão recorrido afastou a preliminar de cerceamento de defesa, ao considerar
que as declarações de ajuste anual (DIRPFs) referem-se a documentos elaborados, assinados e
transmitidos pelo próprio contribuinte, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento e
disponibilidade. Registrou, ainda, que o lançamento foi instruído com os extratos das
movimentações bancárias, demonstrativos patrimoniais e planilhas de cálculo utilizadas na
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
27
apuração, tendo o sujeito passivo apresentado impugnação detalhada e articulada, inclusive com
confronto de valores e alegações específicas sobre cada exercício fiscal. Concluiu, assim, que não
houve prejuízo ao contraditório nem à ampla defesa.
Já o recorrente sustenta que a ausência das suas declarações de ajuste anual nos
autos representa omissão relevante, pois impede a conferência da base de cálculo, dos
rendimentos informados e da origem dos dados utilizados pela fiscalização, notadamente na
apuração de variação patrimonial e depósitos bancários. Afirma que, ainda que tenha sido o
declarante, as versões utilizadas pela fiscalização devem constar do processo administrativo, como
meio de garantir a publicidade e a plena verificação dos critérios técnicos adotados. Requer, com
base nisso, a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
A análise da alegação de cerceamento de defesa exige consideração do regime
normativo aplicável:

Art. 14 do Decreto no 70.235/72:
"O sujeito passivo será intimado do lançamento e poderá apresentar impugnação
no prazo legal, cabendo à autoridade julgadora verificar a regularidade da
constituição do crédito e garantir o contraditório e a ampla defesa."

No caso concreto, verifica-se que:


O contribuinte elaborou e transmitiu as declarações de ajuste anual sob
seu CPF, nos exercícios fiscalizados;

A fiscalização utilizou dados constantes das DIRPFs para compor a análise
patrimonial e a identificação das rendas declaradas;

O sujeito passivo, em sua impugnação (doc. documento_114718481.pdf),
analisou e rebateu os dados lançados com base nas suas próprias
declarações, inclusive confrontando rendimentos, aplicações e omissões
por exercício;

Não se aponta, concretamente, qual informação constante nas declarações teria
sido manipulada, omitida ou divergente daquelas de que o contribuinte dispunha.
Dessa forma, não se configura cerceamento de defesa, na ausência de
demonstração de que a falta de juntada das DIRPFs tenha impedido a compreensão dos critérios
utilizados pela fiscalização ou limitado o exercício de defesa técnica, sobretudo porque, como se
vê dos autos, essa defesa foi amplamente exercida em sede de impugnação e recurso voluntário,
com enfrentamento ponto a ponto das glosas e fundamentos.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
28
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa fundado na
ausência das declarações de ajuste anual nos autos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Vencidas as preliminares, passa-se ao exame das questões de mérito.

4
MÉRITO
4.1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
4.1.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
29
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
30
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
31
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
32
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

4.1.2 APD: MÚTUOS NÃO COMPROVADOS
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, ao entender que o contribuinte não logrou comprovar a efetiva realização dos
mútuos declarados como origem para as variações patrimoniais verificadas. A DRJ registrou que,
embora o contribuinte tenha informado, em sua defesa, que os valores utilizados para a aquisição
de bens e cobertura de despesas derivariam de empréstimos recebidos de pessoas físicas, não
foram apresentados contratos firmados entre as partes, comprovantes de transferência bancária,
nem qualquer outro elemento documental hábil a evidenciar a materialidade das operações
financeiras alegadas. Concluiu que, inexistindo prova idônea da efetiva entrada dos recursos no
patrimônio do contribuinte, deve-se aplicar a presunção legal de omissão de rendimentos, com
base nos arts. 8o e 42 da Lei no 9.430/96.
O recorrente, inconformado, sustenta que apresentou informações detalhadas
sobre os mútuos, incluindo a identidade dos supostos credores, valores envolvidos e finalidade
dos recursos. Alega que a exigência de formalização contratual ou de transferência por via
bancária não encontra respaldo legal como condição exclusiva para o reconhecimento do mútuo.
Invoca, ainda, o princípio da verdade material, e afirma que a Administração teria desconsiderado
indevidamente elementos indiciários idôneos, como declarações firmadas pelos credores e
anotações patrimoniais constantes da declaração de bens e direitos.
O lançamento de ofício por presunção legal de omissão de rendimentos com
fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto está autorizado pelos arts. 8o e 42 da Lei no
9.430/96 e pelos arts. 806 e 807 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda). De
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
33
acordo com tais dispositivos, a autoridade lançadora pode constituir o crédito tributário sempre
que o contribuinte não consiga comprovar, com documentação hábil e idônea, que as variações
positivas em seu patrimônio decorreram de rendimentos isentos, não tributáveis ou já tributados.

“Classifica-se como omissão de rendimentos a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.”
(Acórdão no 2202-010.580, Processo no 10803.720036/2011-82, sessão de
02/04/2024)

No caso concreto, a análise do fluxo de caixa mensal revelou incompatibilidades
entre aplicações e origens declaradas, resultando em presunção de renda omitida. A parte-
recorrente invocou a existência de mútuos recebidos como fonte dos recursos aplicados, mas não
comprovou os fatos alegados por meio de documentação minimamente exigível, como contratos
de empréstimo, comprovantes de entrega dos recursos, movimentação bancária ou outros meios
idôneos.
O CARF já reconheceu que a alegação de existência de mútuos não tem o condão de
afastar, por si só, a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte
demonstrar sua efetiva materialização:

“Os valores informados como empréstimos, quando desacompanhados de
documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem, a efetiva entrada dos
recursos no patrimônio do contribuinte e a respectiva capacidade econômica do
suposto mutuante, não têm o condão de elidir o lançamento por acréscimo
patrimonial a descoberto.”
(Acórdão no 2402-009.955, Processo no 19515.000431/2006-58, sessão de
05/04/2022)

Na espécie, os supostos credores não foram localizados, tampouco foi demonstrada
sua capacidade financeira para suportar os valores alegadamente emprestados, o que
compromete ainda mais a verossimilhança da narrativa. Ainda que se aceite que o mútuo possa
ser celebrado por instrumento particular, o seu conteúdo deve ser minimamente corroborado por
meios externos de prova, especialmente quando se destina a justificar movimentações
patrimoniais expressivas.
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
34
Nesse contexto, reconhece-se a higidez do lançamento efetuado com base no
acréscimo patrimonial a descoberto, ante a ausência de comprovação idônea da origem dos
recursos e a plena aplicação da presunção legal estabelecida no ordenamento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.1.3 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. VALORES DECLARADOS EM ANOS
ANTERIORES
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, ao entender que os valores declarados em espécie nas Declarações de Ajuste Anual
(DIRPFs) dos anos anteriores ao período fiscalizado não foram comprovados com documentação
idônea, razão pela qual não poderiam ser aceitos como origem legítima para fins de apuração de
acréscimo patrimonial. O juízo de origem registrou que, ainda que tais valores constem da ficha de
bens e direitos das declarações pretéritas, caberia ao contribuinte comprovar, a cada exercício, a
existência física do numerário ao final do período-base imediatamente anterior, sob pena de não
reconhecimento da origem. Concluiu que a autoridade fiscal não incorre em vício ao desconsiderar
valores que, embora declarados, não tenham sido objeto de comprovação material
contemporânea à sua suposta disponibilidade.
Em suas razões, o recorrente defende que os valores informados como numerário
em espécie nas DIRPFs anteriores, especialmente o saldo de R$ 132.950,00 declarado em
31/12/2006, devem ser considerados origem legítima, por constarem de declarações tempestivas,
submetidas à homologação tácita. Alega que a autoridade fiscal não poderia exigir prova adicional
de saldos já declarados em exercícios alcançados pela decadência, tampouco desconsiderar tais
saldos sem motivação individualizada. Sustenta que tal conduta compromete a segurança jurídica
e inverte indevidamente o ônus da prova.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e dos arts. 806 e 807 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/1999), o acréscimo patrimonial a descoberto é caracterizado sempre que houver
excesso de aplicações sobre as origens identificadas, com presunção legal de omissão de
rendimentos, salvo se o contribuinte demonstrar documentalmente que os recursos provêm de
fontes legítimas já tributadas, isentas ou não tributáveis.
A controvérsia específica quanto ao aproveitamento de valores declarados em
espécie em DIRPFs de exercícios anteriores, sem documentação complementar, foi objeto de
deliberação recente desta mesma Turma, nos seguintes termos:

“A mera declaração de valores em espécie em DIRPFs de exercícios anteriores não
obriga a autoridade fiscal a fundamentar sua desconsideração quando
inexistentes provas contemporâneas de sua materialidade. O contribuinte está
obrigado a comprovar, a cada exercício, a efetiva existência dos recursos
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
35
apontados como origem patrimonial, sem restrição temporal quanto ao início do
evento declarado.”
(Acórdão no 2202-010.580, Processo no 10803.720036/2011-82, sessão de
02/04/2024, Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção – Relator vencido)

Embora este relator tenha apresentado voto no sentido de reconhecer a presunção
de veracidade das declarações homologadas tacitamente, prevaleceu a orientação segundo a qual
o dever de prova do contribuinte é permanente e se renova a cada exercício, exigindo-se a
demonstração da efetiva disponibilidade material do numerário ao final de cada período-base,
especialmente quando os valores são utilizados como origem para justificar variações patrimoniais
relevantes (cf. o precedente indicado, para a respectiva fundamentação).
No caso concreto, o contribuinte declarou possuir R$ 132.950,00 em espécie no
encerramento do exercício de 2006, valor que foi considerado por ele como origem de recursos no
exercício de 2007, objeto da autuação. Entretanto, não foi juntado aos autos qualquer documento
que comprove a guarda, disponibilidade, localização, ou movimentação efetiva desse montante,
tampouco foi indicada conta bancária, instrumento de custódia, ou circunstância fática que
atestasse sua permanência no patrimônio ao final de 2006.
Dessa forma, aplicando-se a orientação fixada por esta Turma no julgamento acima
citado, e ausente comprovação contemporânea da existência do numerário, reconhece-se legítima
a atuação fiscal que desconsiderou o saldo declarado em espécie na DIRPF do exercício anterior,
para fins de apuração da origem de recursos em 2007.
Em consequência, mantém-se o lançamento quanto ao ponto, porquanto
caracterizado acréscimo patrimonial a descoberto não justificado.

4.1.4 DEPÓSITOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONTRIBUINTE. ALEGADA REALIZAÇÃO
POR TERCEIROS
O órgão julgador de origem julgou improcedente a impugnação, ao entender que os
depósitos bancários realizados em espécie, identificados em contas de titularidade do
contribuinte, sem comprovação de origem, constituem omissão de rendimentos, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/1996. Registrou que o sujeito passivo não apresentou elementos hábeis
para demonstrar que os valores não lhe pertenciam, nem que se tratava de movimentações por
conta e ordem de terceiros. Destacou, ainda, que as alegações de que tais depósitos teriam sido
realizados por familiares ou empresas não foram acompanhadas de documentação idônea
(contratos, comprovantes bancários, declarações dos supostos depositantes, ou elementos
contábeis). Por fim, com base na Súmula CARF no 29, afirmou que os valores creditados em conta
de pessoa física presumem-se de titularidade do próprio contribuinte, salvo prova em contrário,
que não se verificou no caso.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
36
O recorrente reitera que parte dos valores depositados em espécie não lhe
pertence, tratando-se de movimentações feitas por terceiros, sobretudo pessoas jurídicas e
familiares, com quem mantém relações comerciais e patrimoniais. Alega que, por conveniência ou
economia, essas pessoas utilizavam sua conta pessoal para centralizar ou repassar valores, o que
explicaria os depósitos. Sustenta que a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996
não é absoluta, e que o ônus da prova de titularidade dos valores caberia à autoridade lançadora,
especialmente diante da indicação, pelo contribuinte, dos supostos depositantes. Por fim, afirma
que a desconsideração sumária de tais alegações representa violação ao devido processo legal.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, configura-se omissão de rendimentos
quando forem identificados depósitos bancários de origem não comprovada em conta de
titularidade de pessoa física, podendo a autoridade fiscal considerar tais valores como receita
omitida e sujeitá-los à tributação correspondente. O dispositivo estabelece presunção relativa,
permitindo prova em contrário por parte do contribuinte:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.

Assim, presumem-se de titularidade do contribuinte os depósitos bancários em
contas de sua titularidade, salvo prova em contrário.
No caso concreto, a fiscalização apurou depósitos bancários em espécie,
fracionados, totalizando valores expressivos, creditados em contas de titularidade do contribuinte
ao longo do exercício. O sujeito passivo foi intimado a apresentar a comprovação da origem dos
valores ou identificar documentalmente os terceiros por conta dos quais teria operado, mas não
apresentou extratos de contas dos supostos terceiros, instrumentos contratuais, livros contábeis,
comprovantes de saque ou de transferência, nem declarações formais assinadas pelos alegados
depositantes.
As alegações do recorrente são genéricas e desacompanhadas de prova idônea, não
sendo suficientes para elidir a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Importa
ressaltar que o simples apontamento de vínculos familiares ou societários não exime o
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
37
contribuinte do ônus de demonstrar a efetiva inexistência de acréscimo patrimonial próprio,
sobretudo quando os valores ingressam em sua conta pessoal.
A propósito, o CARF tem reiterado que:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
(Ac. 2401-011.862, 16095.000005/2007-45, p. 24/07/2024)

Portanto, ausente comprovação da alegada intermediação de recursos alheios,
impõe-se a manutenção do lançamento quanto aos depósitos bancários atribuídos ao
contribuinte, nos termos da presunção legal aplicável e da jurisprudência consolidada deste
Conselho.

4.1.5 DESPESAS ATRIBUÍDAS AO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE BENEFÍCIO A TERCEIROS.
O órgão julgador de origem julgou improcedente a impugnação quanto às despesas
glosadas e atribuídas ao contribuinte, tais como gastos com passagens aéreas, despesas no
exterior, cartões de crédito e consumo em estabelecimentos comerciais, por entender que,
embora o contribuinte alegue que os valores teriam sido despendidos por terceiros, não houve
prova idônea e contemporânea da titularidade diversa. A decisão ressaltou que, estando as
despesas vinculadas a contas ou cartões emitidos em nome do contribuinte, ou pagos com
recursos movimentados por ele, presume-se que foram realizadas em seu benefício, cabendo-lhe
o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verificou nos autos.
O recorrente alega que parte das despesas atribuídas a ele não lhe pertence, pois
teriam sido realizadas por seus dependentes, cônjuge ou pessoas jurídicas relacionadas, utilizando
cartões adicionais, contas compartilhadas ou recursos operados por conveniência administrativa
ou familiar. Afirma que tais gastos não resultaram em benefício pessoal, e que atribuir-lhe a renda
correspondente fere os princípios da capacidade contributiva e da individualização subjetiva do
fato gerador. Requer o afastamento da tributação com base nessas alegações.
Nos termos da legislação de regência, as despesas efetivamente realizadas por
pessoa física e não justificadas por rendimentos declarados constituem indício de omissão de
receita, autorizando a constituição do crédito tributário por presunção legal de acréscimo
patrimonial não declarado.
O entendimento consolidado no CARF estabelece que as despesas efetuadas com
cartões de crédito, viagens internacionais e consumo em geral, quando realizadas com
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
38
instrumentos financeiros vinculados ao contribuinte, ou quando pagas por contas por ele
movimentadas, presumem-se de sua titularidade e benefício, cabendo-lhe o ônus de afastar essa
presunção mediante documentação hábil e contemporânea.
A esse respeito:

ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE
DISPÊNDIOS HAVIDOS PELO CONTRIBUINTE E A RENDA DISPONÍVEL. PROVA.
É necessária a prova conclusiva da tributação da renda do contribuinte que
justifique seus gastos, ou sua comprovação por rendimentos tributáveis, isentos e
não tributáveis e/ou tributados exclusivamente na fonte.
(Acórdão 2301-008.913, RV 19515.002198/2009-31, p. 31/04/2021)

No caso concreto, o contribuinte não apresentou contratos de representação,
declarações de terceiros, nem documentos contábeis ou fiscais que indicassem que os valores
glosados foram suportados em nome ou benefício de outras pessoas físicas ou jurídicas.
Tampouco foram apresentados documentos de reembolso ou escrituração desses dispêndios nas
contabilidades das supostas empresas ou das pessoas mencionadas.
Trata-se de alegação desprovida de comprovação, fundada exclusivamente em
declarações unilaterais do sujeito passivo, sem qualquer respaldo documental. Além disso, a
natureza pessoal e habitual de parte das despesas (como gastos em restaurantes, passagens
internacionais e consumo corrente) reforça a presunção de que beneficiaram diretamente o titular
da conta ou cartão.
Dessa forma, mantém-se o lançamento quanto às despesas glosadas, por ausência
de comprovação de titularidade diversa e correta aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.1.6 GANHO DE CAPITAL. – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL DO IMPOSTO DEVIDO.
RELEVAÇÃO DA MULTA POR BOA-FÉ.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação quanto à exigência de
imposto sobre o ganho de capital apurado em alienação de bens no curso do ano-calendário de
2007, ante a ausência de recolhimento mensal obrigatório, previsto na legislação de regência. A
decisão consignou que, embora o contribuinte tenha declarado o ganho de capital na sua
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), não procedeu ao recolhimento mensal do imposto devido,
descumprindo o regime jurídico aplicável à antecipação do tributo na forma da legislação então
vigente.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
39
O recorrente não nega a omissão no recolhimento mensal do imposto, mas
sustenta que houve boa-fé, uma vez que o valor correspondente ao ganho foi devidamente
declarado na DIRPF do exercício de 2008. Afirma que o tributo poderia ter sido compensado com
valores eventualmente pagos a maior em outros meses, e que não houve dolo ou intuito de
sonegação. Por fim, pleiteia a substituição da multa de ofício pela multa moratória, por entender
que a ausência de recolhimento antecipado não comprometeu a declaração espontânea do
ganho.
Nos termos do que constante nos autos, a exigência de imposto sobre o ganho de
capital no ano de 2007 está fundada na seguinte norma:

Art. 21 da Lei no 8.981/1995
O imposto de renda incidente sobre ganhos líquidos auferidos em operações de
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza será pago até o último dia útil
do mês subsequente àquele em que os ganhos houverem sido percebidos.

Na espécie, o contribuinte alienou bens em 2007 com apuração de ganho, mas não
procedeu ao recolhimento mensal exigido pelo caput do art. 21 da Lei no 8.981/95, o que motivou
o lançamento de ofício. A omissão do recolhimento antecipado do imposto constitui
descumprimento da regra de exigibilidade autônoma prevista na norma, não sendo suprida pela
posterior declaração na DIRPF.
É fato incontroverso que o ganho foi efetivamente informado na declaração anual,
porém, essa declaração não tem o condão de afastar a obrigação de antecipação do pagamento,
tampouco impede a lavratura do auto de infração por descumprimento do dever legal.
A argumentação de boa-fé e a sugestão de substituição da multa de ofício por multa
moratória não encontram respaldo nas normas constantes dos autos. De acordo com os próprios
termos do lançamento, a multa aplicada foi a de 75%, não qualificada, conforme art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, norma que também consta expressamente do auto de infração juntado.
Assim, diante da ausência de pagamento antecipado do imposto sobre o ganho de
capital e da não ocorrência de recolhimento espontâneo, mantém-se o lançamento de ofício e a
aplicação da multa prevista.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.1.7 MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação também quanto à
penalidade isolada aplicada, reconhecendo que a autoridade fiscal agiu nos termos da legislação
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
40
vigente ao lavrar auto de infração com base no descumprimento de dever instrumental de prestar
informações verídicas e completas à Administração Tributária. O julgado indicou que, ao deixar de
apresentar documentação comprobatória da origem dos recursos declarados ou movimentados,
ou ao prestar informações omissas ou insuficientes, o contribuinte incorreu em infração
autônoma, punível com multa isolada. A DRJ considerou legítima a aplicação da multa com base
no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, conforme mencionado no auto.
O recorrente sustenta que a multa isolada não poderia subsistir autonomamente,
pois o mesmo fato que lhe deu origem já teria sido considerado para fins de lançamento do
tributo e da multa de ofício correspondente. Afirma, ainda, que não há nos autos comprovação de
infração autônoma de obrigação acessória, tampouco dolo, resistência ou omissão consciente no
cumprimento de dever formal. Por essas razões, requer a exclusão da penalidade isolada, por
configurar bis in idem.
Nos documentos constantes dos autos, em especial no Auto de Infração), consta a
aplicação da multa isolada com fundamento no art. 57 da Medida Provisória 2.158-35/2001.
No caso concreto, a autoridade lançadora fundamentou a aplicação da penalidade
no fato de que o contribuinte:

a) Não apresentou documentos comprobatórios das origens patrimoniais
alegadas (mútuos, valores em espécie);
b) Deixou de esclarecer a titularidade de depósitos em sua conta bancária,
mesmo após intimação;
c) Prestou informações insuficientes para o cotejo da origem e aplicação de
recursos, o que impediu o exercício regular da fiscalização sobre os fatos
geradores.

Trata-se de situações que transcendem o mero inadimplemento de obrigação
principal, e se enquadram como descumprimento de dever instrumental de informação, conforme
disciplinado na norma citada.
A argumentação de bis in idem não procede, na medida em que a multa de ofício
(75%) incide sobre o tributo apurado com base no fato gerador omitido, enquanto a multa isolada
refere-se a infração autônoma de natureza formal, aplicada em razão da não prestação, ou
prestação incompleta, de informações exigidas no curso do procedimento fiscal.
Dessa forma, mantém-se a exigência da multa isolada aplicada com base no art. 57
da MP no 2.158-35/2001, por estar fundada em fato diverso e autônomo da infração material, e
por encontrar respaldo expresso no auto de infração constante dos autos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
41

5
SÍNTESE CONCLUSIVA
Diante da extensão da matéria examinada, apresento ao Colegiado síntese
conclusiva, para auxiliar à análise deste recurso voluntário.

1. Conhecimento
a. Conhecimento integral, sem decotes.
2. Preliminares
1.1 – Decadência do crédito tributário
Afastada, nos termos da Súmula 233/CARF
1.2 – Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Afasta-se a preliminar, por ausência de demonstração de prejuízo ao contraditório
ou à ampla defesa. O contribuinte teve ciência dos termos da fiscalização,
oportunidade de manifestação e apresentou defesa técnica completa.
1.3 – Cerceamento de defesa por ausência das DIRPFs anteriores
Afasta-se a preliminar, pois os documentos referidos foram elaborados pelo
próprio contribuinte, e não há comprovação de que sua ausência no processo
tenha impedido ou dificultado o exercício da ampla defesa.
2. Mérito
2.1 – Acréscimo patrimonial a descoberto – mútuos não comprovados
Mantém-se o lançamento, por ausência de comprovação documental hábil da
efetiva entrada dos valores alegadamente recebidos por mútuo. Não foram
apresentados contratos, comprovantes bancários, nem elementos externos que
evidenciem a materialidade das operações.
2.2 – Acréscimo patrimonial a descoberto – numerário declarado em espécie em
anos anteriores
Mantém-se o lançamento. Em atenção à orientação firmada pela Turma no
julgamento do Acórdão no 2202-010.580, reconhece-se que a simples declaração
de numerário em espécie em DIRPFs anteriores não vincula a autoridade fiscal,
impondo-se ao contribuinte o ônus de comprovação da disponibilidade real dos
valores, a cada exercício. Ausente prova contemporânea de existência física do
numerário.
2.3 – Depósitos bancários em conta do contribuinte – alegação de titularidade de
terceiros
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.631 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720070/2014-08
42
Mantém-se o lançamento, diante da ausência de comprovação da alegada
movimentação por conta e ordem de terceiros. O contribuinte não apresentou
documentos de transferência, contrato, declarações dos supostos titulares ou
qualquer outro elemento hábil. Aplica-se a presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96.
2.4 – Despesas atribuídas ao contribuinte – alegação de benefício de terceiros
Mantém-se o lançamento. Os valores correspondem a passagens, cartões de
crédito e despesas consumadas com meios vinculados ao contribuinte. Não houve
prova de que se destinaram a terceiros. Ausência de reembolsos, registros
contábeis ou documentação válida.
2.5 – Ganho de capital – ausência de recolhimento mensal
Mantém-se o lançamento. O contribuinte declarou o ganho na DIRPF, mas deixou
de observar o regime de recolhimento mensal obrigatório previsto no art. 21 da
Lei no 8.981/95. Aplicação regular da multa de ofício não qualificada.
2.6 – Multa isolada – descumprimento de obrigação acessória
Mantém-se a multa, prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, em razão da não
prestação, ou prestação incompleta, de informações requeridas no curso do
procedimento fiscal. Não caracterizado bis in idem.
3. Nulidade parcial do lançamento – ausência de intimação dos cotitulares
(Súmula CARF no 29)
6
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 2661
DF CARF MF
Original